Tribunal: TCU
Processo: 005.878/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, para atendimento ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), exercício 2015, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1207/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 1683/2025-TCU-Plenário Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ante a omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos no âmbito do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2015. Considerando que houve o recolhimento integral do débito por parte do responsável; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos e com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao Município de Belterra/PA, ante o recolhimento do débito que lhe foi imputado nos termos do item 9.3 do Acórdão 1377/2021-TCU-Primeira Câmara , e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 005.878/2019-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 019.422/2021-0 (Cobrança Executiva); Processo 019.423/2021-7 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsável: Município de Belterra/PA (01.614.112/0001-03). 1.3. Unidade Prefeitura Municipal de Belterra/PA. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Rayane Luzia Feijao Batista (OAB/PA 27757) e Jose Ulisses Nunes de Oliveira (OAB/PA 24.409-A), representando Prefeitura Municipal de Belterra/PA. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.